Tribunal: TCU
Processo: 005.542/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à Secretaria de Estado da Saúde do DF, na modalidade fundo a fundo, à conta do Assistência Farmacêutica, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos Srs. José Rubens Iglesias, na condição de Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal (gestão 17/6/2008 a 21/8/2008), e Augusto Silveira de Carvalho, na condição de Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal (gestão 21/8/2008 a 23/11/2009), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) no exercício de 2008, tendo em vista a impugnação parcial das despesas realizadas com referidos recursos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por José Rubens Iglesias, promovendo sua exclusão desta relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa do Sr. Augusto Silveira de Carvalho e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e aos responsáveis.